Tribunal: CARF
Processo: 13732.000130/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRRF. GLOSA.
Comprovada a retenção do IRRF, incidente sobre rendimentos oferecidos à tributação, cancela-se a glosa de compensação indevida.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000130/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE HAMILTON SPINDOLA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005
IRRF. GLOSA.
Comprovada a retenção do IRRF, incidente sobre rendimentos oferecidos à
tributação, cancela-se a glosa de compensação indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando a glosa de IRRF, e majorando os rendimentos
tributáveis declarados para a fonte pagadora de R$ 84.598,80 para R$117.040,55.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-32.345 – 1a Turma
da DRJ/BSB, e-fls. 32 e ss, verbis:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento na data de
26/03/2007 (fls. 06/08, frente e verso), referente ao exercício 2005, ano calendário
2004, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Campos dos Goytacazcs.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física................................. 19.317,57
Multa de mora (não passível de redução).................... 3.863,51
Juros de Mora (calculados ate 03/2007)...................... 5.621,41
Valor do Crédito Tributário apurado............................ 28.802,49
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000130/2007-12
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000130/2007-12

O cálculo do Imposto apurado encontra-se demonstrado às fls. 08, verso, e a descrição
dos fatos e enquadramentos legais das infrações às tis. 08, conforme resumido:
Compensação Indevida de IRRF, no valor de RS 31.756,58, da fonte pagadora
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. Contribuinte não apresentou documentos
que comprovassem a retenção do imposto.
A base legal do lançamento está descrita às fls. 08.
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 03/04/2007 (informação Sucop às fls.
19/20), o contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 03/05/2007 (fls 01/03),
acompanhada da documentação de fls. 04/09, expondo, em síntese, os motivos de fato e
de direito que se seguem:
- O valor de R$ 31.756,58, glosado no lançamento, foi retido pela fonte pagadora,
segundo a decisão judicial da 1a Vara do Trabalho de Itaperuna, no processo n° 001/JTP
RT 000752/93. O pagamento foi efetuado no valor líquido de R$ 214.835,05, conforme
determinado pelo Alvará Judicial n° 0265/04, utilizado no preparo da Declaração de
Ajuste Anual, por não lhe ser entregue qualquer outro documento;
- Tece considerações acerca da responsabilidade da fonte em reter o imposto devido na
fonte e traz à colação dispositivos legais diversos sobre a matéria;
- Pondera que não existe nos autos de sua ação trabalhista, até o presente momento,
qualquer documento que possa comprovar o recolhimento do IRRF pela fonte pagadora.
No entanto, o valor foi retido e, se a fonte não efetuou o recolhimento, por uma questão
de justiça, deveria ser ela (União de Bancos Brasileiros S/A) o sujeito passivo da
obrigação de que trata a Notificação de Lançamento ora impugnada.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso (ordem de intimação às e-fls. 37, subscrita em
27/08/2009), o interessado apresentou recurso voluntário, em 16/09/2009 (e-fls. 119 e ss). Em
suma, apresenta documentos a título de comprovação do imposto retido; bem como reque a
revisão dos rendimentos declarados em vista desses documentos, majorando os rendimentos
percebidos do Unibanco, de R$ 84.598,80 para R$117.040,55, de modo que lhe seja deferida
restituição do imposto de renda no montante de R$ 3.524,01, em substituição à restituição de R$
12.301,51 apurada na DIRPF revisada.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Quanto à infração de compensação indevida de IRRF, no valor de R$. 31.756,58.
A defesa juntou o DARF de e-fls. 40, recolhido em 03/07/2009, veiculando retenção efetuada
pela fonte pagadora Unibanco, no valor principal de R$ 31.763,07, com data de vencimento em
11/08/2004, com os devidos acréscimos. Juntou, ainda, o comprovante de rendimentos de e-fls.
42 (de modo a confrontar os fundamentos da decisão recorrida, que recusou a prova ofertada
pelo sujeito passivo, vide e-fls. 8), demonstrando tratar-se de rendimentos decorrentes de decisão
da Justiça do Trabalho, no montante de R$ 117.040,55.
Com efeito, entendo restar comprovado o fato da retenção. Entendo, também, que
é passível a retificação dos rendimentos declarados, de modo a majorá-los, em conformidade
com o pedido do sujeito passivo, por estarem vinculados ao IRRF glosado, cuja compensação,
na DIRPF revisada, requer a sujeição dos respectivos rendimentos ao ajuste anual, ao teor do
então vigente inciso V do art.12 da Lei no 9.250, de 1995.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13732.000130/2007-12

Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando
a glosa de IRRF, e majorando os rendimentos tributáveis declarados para a fonte pagadora de R$
84.598,80 para R$117.040,55.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital